Tribunal: TJBA
Processo: 8060253-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060253-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTA DE ARAUJO FRANCA Advogado(s): MATHEUS RICCIO RESEDA, THIAGO PAIVA DE AZEVEDO APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. DEFEITO DE SEGURANÇA EM VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIRBAG DURANTE COLISÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FUNDAMENTADO EM PARECER TÉCNICO UNILATERAL DA FABRICANTE. QUESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO I. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da não deflagração do airbag de veículo em acidente de trânsito. A parte autora alega vício de segurança do produto, enquanto a fabricante sustenta o correto funcionamento do sistema, com base em parecer técnico unilateral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício em razão do julgamento antecipado da lide, que se fundamentou exclusivamente em laudo técnico unilateral da fabricante, a despeito de requerimento para produção de prova pericial judicial, essencial para aferir a existência de vício no sistema de airbag. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento de matéria eminentemente técnica, como o funcionamento do sistema de airbag, não pode prescindir da produção de prova pericial, a qual é indispensável para a correta elucidação dos fatos. Acolher o parecer técnico produzido unilateralmente pela fabricante, em detrimento da prova pericial requerida, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. O indeferimento implícito de prova essencial, seguido de julgamento de mérito desfavorável à parte que a postula, caracteriza nítido cerceamento de defesa, que impõe a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a produção de prova pericial. Análise do mérito recursal prejudicada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060253-62.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROBERTA DE ARAUJO FRANCA e como Apelado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA